Tribunal: TJMT
Processo: 0044228-87.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044228-87.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO LIMA BONFIM - CPF: 069.191.021-96 (RECORRENTE), RICARDO DOS SANTOS GOMES - CPF: 071.782.901-45 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INÊS LIMA DA SILVA (ASSISTENTE), FRANCISCO MATIAS BONFIM (ASSISTENTE), BENEDITA DE AMORIM SERAFIM (ASSISTENTE), SUELI FERREIRA (ASSISTENTE), ADRIANO DOMINGOS GOMES (ASSISTENTE), DENIZE SEBASTIANA RODRIGUES GOMES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Intenção homicida não comprovada. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Recurso provido.

I. Caso em exame.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, II e IV), em razão de agressão que resultou na morte de Ricardo dos Santos Gomes, após desentendimento entre ambos, visando a desclassificação da imputação para lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3º), ou a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do recorrente revela intenção de matar, a justificar a manutenção da pronúncia por crime doloso contra a vida; (ii) definir se subsistem os requisitos das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

1. A sentença de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e de dolo específico de matar, não bastando mera demonstração de agressão com resultado morte.

2. O conjunto probatório revela que o recorrente e a vítima mantinham relação de amizade, sendo a agressão motivada por discussão isolada e momentânea, sem evidências de premeditação ou intenção deliberada de matar.

3. A prova testemunhal e técnica indica que o traumatismo craniano responsável pela morte decorreu de queda ao solo após aplicação de golpe de “gravata”, não sendo confirmada versão de agressões sucessivas ou arremesso contra grade de portão.

4. A diferença física entre o recorrente (1,60m) e a vítima (1,81m) enfraquece a tese de que teria erguido e arremessado a vítima contra a grade de um portão, pós-desmaio.

5. Em razão da ausência de
animus necandi
, impõe-se a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, de competência do Juízo singular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intenção de matar comprovada impede o envio do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri por crime doloso contra a vida.

2. O golpe de “gravata” aplicado após discussão entre amigos, sem evidência de intenção homicida, caracteriza lesão corporal com resultado morte.

3. A desclassificação do delito é cabível quando os indícios apontam para conduta culposa ou dolosa diversa da tipificação inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 129, § 3º; CPP, arts. 413, 419, 577 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RESE nº 1019886-53.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 28.03.2022; TJRS, RESE nº 70059014761.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0044228-87.2019.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:

LUÍS FERNANDO LIMA BONFIM

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interposto por LUÍS FERNANDO LIMA BONFIM
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 0044228-87.2019.8.11.0042),
que o pronunciou pelo cometimento, em tese,
homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] –
art. 121, § 2º, II e IV, do CP – (ID 302162898)
.

O apelante sustenta que: 1) não teria a intenção de matar a vítima; 2) o motivo fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizados.

Pede o provimento para que seja desclassificada a conduta para lesão corporal seguida de morte ou afastada as qualificadoras.

Prequestiona o art. 5º, LVI, da CF e o art. 129, § 3º, do CP (ID 302162907).

A 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 302162913).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 302162919).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em sentido estrito – Homicídio duplamente qualificado – Sentença de pronúncia – Desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte – Inviabilidade – Ausência de animus necandi não evidência de formal cabal – Competência do Tribunal do Júri – Pretendida a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade – Conjunto probatório que indica a prática das qualificadoras – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes – Jurisprudência do STJ e TJMT – Enunciado Criminal nº 2 do TCCR/TJMT – Matéria que deve ser submetida ao Tribunal do Júri – Pelo desprovimento do recurso.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 304789378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de setembro de 2019, por volta das 18h00min, na Rua Maranguá, bairro Pedregal, município de Cuiabá/MT, o indiciado LUIZ FERNANDO LIMA BONFIM, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Ricardo dos Santos Gomes, de 17 (dezessete) anos de idade.

Segundo restou apurado, no dia 14 de setembro de 2019, por volta das 18h00min, na Rua Maranguá, bairro Pedregal, município de Cuiabá/MT, o indiciado tomou conhecimento de que a vítima havia xingado a genitora dele.

Na sequência, o indiciado aproximou-se da vítima e perguntou “você xingou minha mãe?” Em resposta, a vítima afirmou que “não”.

Ato contínuo, o indiciado desferiu um golpe na vítima denominado "gravata", enforcando-a. Apesar de se debater, a vítima não conseguiu se livrar do golpe e ainda foi golpeada por socos.

Sobressai que o indiciado soltou a vítima somente após perceber que a mesma havia desfalecido e, sem qualquer chance de defesa, bateu a cabeça dela numa grade.

Evidencia-se que a vítima foi socorrida e hospitalizada, todavia, sofreu traumatismo crânio encefálico, vindo a falecer no dia 16 de setembro de 2019 (laudo pericial — fls.27/30).

Ante o exposto, denuncio LUIS FERNANDO LIMA BONFIM, já qualificado, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal [
...].”
(Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, promotora de Justiça – ID 302162464 - pág. 1/3)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“Da prova colhida neste processo restou comprovada a materialidade do crime através dos boletins de ocorrência encartados; laudo de necropsia, que constatou que a morte da vítima se deu por traumatismo crânio encefálico, decorrente de ação contundente; certidão de óbito da vítima; termo de depoimentos das testemunhas, além da prova oral colhida neste Juízo Criminal. [...]

No que tange aos “indícios suficientes de autoria”, nota-se vislumbrada nos atos praticados pelo acusado Luís Fernando Lima Bonfim, precipuamente, pelo que foi extraído dos depoimentos colhidos tanto em fase de inquérito, como em Juízo, das testemunhas que presenciaram o fato. [...]

Inquirida judicialmente, Denize Sebastiana Rodrigues Gomes, ratificou, integralmente, o depoimento que prestou à Autoridade Policial, reafirmando que no dia do fato foi chamada por Sueli, a qual lhe dizia que “Ferrugem” [Luis Fernando] havia batido em Ricardo, e que este estava na rua desmaiado. Relatou que, ao chegar ao local, avistou Ricardo no chão, pegou ele, gritou pelo nome dele e ele não respondia, “só deu um suspiro e parou”. Disse que colocou a vítima no carro e a levou para a UPA.

Na ocasião, afirmou que Luis Fernando e Ricardo eram amigos, que nunca os viu brigarem. Mencionou, ainda, que ficou “admirada”, pois, Ricardo era bem maior que Luis Fernando.

Por fim, apontou que Benedita presenciou o fato e esta lhe relatou que “Luis Fernando pegou ele por de trás, passou uma gravata nele, e ele parece que falava ‘para, para’, mas ele continuava falando ‘você vai ver, você vai ver’, até que o Ricardo ajoelhou no chão, aí o Ricardo ajoelhou e não falou mais nada”. Afirmou, ainda, que Benedita lhe contou que o acusado bateu a cabeça de Ricardo contra as grades.

Embora não tenha sido ouvida em Juízo em decorrência de seu falecimento, na data de 23/03/2021 (ID nº 118235824), a testemunha Benedita de Amorim Serafim, vizinha da vítima e do acusado à época e que afirmou ter presenciado o fato, ao ser inquirida em 16 de setembro de 2019, no distrito policial, a respeito do ocorrido (ID nº 57015266 – fls. 33/34), apresentou as seguintes declarações: [...]

O informante Adriano Domingos Gomes, genitor da vítima, relatou em Juízo que não presenciou o fato, pois, não estava em sua casa no dia em questão. Declarou que seu filho morava com sua genitora, avó dele e, no referido dia, que era um sábado, recebeu uma ligação informando que Ricardo havia sofrido um acidente, que tinha sido agredido, que caiu, bateu a cabeça e foi desmaiado para a UPA. Mencionou que Luis Fernando era amigo de seu filho, que “andava junto com ele, em tudo quanto é lugar eram os dois”. Disse que ficou sabendo, por Benedita, que seu filho foi agredido pelo fato de ter xingado a mãe de Luis Fernando.

O informante Francisco Matias Bonfim, genitor do réu, declarou em Juízo que à época do fato estava em recuperação de um derrame, sofrido no dia 13 de junho. Disse que, no dia do fato, estava sentado na sala de sua casa, assistindo à televisão, quando ouviu a discussão de Luis Fernando e Ricardo, em frente ao portão da residência. Ressaltou que não presenciou o fato, quando se aproximou do portão, já avistou a vítima caída.

Interrogado, em Juízo, o acusado Luis Fernando Lima Bonfim declarou não ter agido com a intenção de matar a vítima, pois, eram amigos. Na oportunidade, afirmou ter dado um golpe de “gravata” em Ricardo, mas, que este também teria lhe golpeado da mesma forma no momento, que foi recíproco. Negou, ainda, ter atacado a vítima pelas costas, dizendo que ambos estavam de frente, discutindo, e que a vítima, inclusive, era maior que ele. [...]

No caso dos autos, observe-se que a investigação teve parâmetro nas informações prestadas pelas testemunhas, as quais detalharam a ocorrência dos fatos, tanto em fase de inquérito, como em Juízo. Nesse contexto, resta oportuna novamente, a transcrição parcial do depoimento prestado em fase de inquérito, pela testemunha ocular, Benedita de Amorim Serafim, acerca da dinâmica do fato:

[...] o suspeito chegou por trás e deu gravata na vítima; QUE, na sequência a vítima para se livrar da gravata, começou a se debater, porém não conseguiu sair do golpe aplicado pelo suspeito, tendo ficado por cerca de dois minutos estrangulando a vítima, e ainda desferiu um soco com a outra mão na face da vítima, e em seguida, quando a vítima já estava com o corpo mole, em seguida o suspeito soltou a vítima, vindo a mesma a cair no e bater com a cabeça; QUE, depois disso o suspeito ainda pegou a vítima que estava no chão, a levantando e jogando contra a grade do portão da casa da vítima, e apôs saiu do local, deixando a vítima caída; QUE, nesta ocasião a vítima estava roncando, apresentando dificuldade para respirar [...] (Testemunha Benedita de Amorim Serafim - ID nº 57015266 – fls. 33/34)

Assim, finalizada a análise dos indícios de autoria do denunciado, consigna-se, novamente, que é cediço que a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual as divergências existentes entre as versões apresentadas deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. [...]

Pois bem. Sobre a motivação do delito, é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que Luis Fernando teria cometido o delito contra vítima em razão desta ter “xingado” sua mãe, bem como “tirado sarro” dele e de seu irmão. [...]

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo fútil, de plano, não pode ser repelida, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que julgará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha. [...]

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, consta dos autos que o acusado teria atacado a vítima pelas costas e desferido um golpe denominado “gravata”, enforcando-a até desmaiar por não conseguir respirar. Ressai, ainda, que o réu teria soltado Ricardo somente após perceber que ele havia desfalecido e, em seguida, bateu a cabeça dele em uma grade, o que teria dificultado, portanto, qualquer reação defensiva.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos. [...]

Ex positis, com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR o acusado Luiz Fernando Lima Bonfim, já qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, tendo como vítima Ricardo dos Santos Gomes, de dezessete (17) anos de idade.
”

(Anna Paula Gomes de Freitas, Juíza de Direito – ID 302162898)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2019.277288
(ID 302162464 - pág. 24/25
), Laudo de Necropsia nº 1.1.01.2019.021924-01 (I
D 302162464 - pág. 46/76), Laudo Necroscópico Odontológico nº 1.1.01.2019.021995-01
(I
D 302162464 - pág. 77/81), Laudo Toxicológico nº 3.15.2019.60913-01
(I
D 302162464 - pág. 82/84), Certidão de Óbito
(I
D 302162464 - pág. 87), Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 0622/2016
(I
D 302162464 - pág. 90/91), Relatório Policial Circunstanciado
(I
D 302162464 - pág. 104/110)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Benedita de Amorim Serafim, testemunha (
ID 302162464 - pág. 26/27), Sueli Ferreira, testemunha (ID 302162464 - pág. 29/30), Adriano Domingos Gomes, pai da vítima (ID 302162464 - pág. 85/86), Denize Sebastiana Rodrigues Gomes, avó da vítima
(I
D 302162464 - pág. 88/89), Francisco Matias Bonfim, pai do recorrente
(I
D 302162464 - pág. 97/98), Maria Inês Lima da Silva, mãe do recorrente
(I
D 302162464 - pág.100/101),
e
o recorrente LUIS FERNANDO LIMA BONFIM
(I
D
302162464 - pág. 121/123).

Em Juízo, foram ouvidos
os
depoimentos de
Sueli Ferreira, Adriano Domingos Gomes, Denize Sebastiana Rodrigues Gomes, Francisco Matias Bonfim e interrogado o recorrente
(Relatório de mídias – ID 302162892).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 14.9.2019, por volta das 18h00min, na Rua Maranguá, bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, o recorrente, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítim
a, agrediu Ricardo dos Santos Gomes, de 17 (dezessete) anos de idade, que veio a óbito após permanecer hospitalizado por 2 (dois) dias;

- o Laudo Pericial de Necropsia
nº 1.1.01.2019.021924-01 (I
D 302162464 - pág. 46/76)
, atesta que a vítima sofreu lesões na região craniana, com presença de “
hemorragia subaracnoide externa nas regiões temporal, parietal, occipital e cérebro bilateral
”, que resultaram em traumatismo crânio encefálico e, consequentemente, em sua morte;

- Benedita de Amorim Serafim [testemunha presencial], em declaração extrajudicial, afirmou ter visualizado uma discussão entre o recorrente e a vítima. Relatou que, durante o desentendimento, o acusado se aproximou por trás e aplicou uma “gravata” no adolescente, seguida de um soco no rosto, momento em que este passou a se debater. Acrescentou que, mesmo após o desmaio da vítima, o recorrente a ergueu do chão e a arremessou contra a grade do portão;

- Sueli Ferreira [testemunha], ouvida em ambas as fases da persecução penal, corroborou parcialmente essa narrativa. Relatou ter visto o recorrente aplicar uma “gravata” por trás da vítima e que quando a soltou estava desacordada, vindo a cair e bater a cabeça no asfalto;

- Denize Sebastiana Rodrigues Gomes [avó da vítima], asseverou, em ambas as etapas do processo, não ter presenciado o momento da agressão, mas que sua vizinha Benedita de Amorim Serafim lhe informou que a vítima fez uma brincadeira com o irmão do recorrente, dizendo que ele era louco e que a mãe era fofoqueira, o que teria motivado a agressão. Em seguida o recorrente teria desferido socos na cabeça do adolescente e, mesmo após ele perder os sentidos, continuou a agredi-lo. Esclareceu ter ficado “admirada” porque a vítima era bem maior que o recorrente;

- Adriano Domingos Gomes [pai da vítima], quando questionado, em Juízo, se o recorrente havia jogado seu filho contra a grade, respondeu: “
Não, eu não sei disso não
”;

- LUÍS FERNANDO LIMA BONFIM [recorrente], negou ter agido com a intenção de matar a vítima, pois eram amigos desde a infância e que, se tivesse intenção de matá-la, poderia ter utilizado instrumentos como pedra, pedaço de madeira ou faca, o que, segundo ele, jamais quis fazer.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o recorrente e a vítima eram amigos de longa data, conforme depoimentos de Adriano Domingos Gomes [pai da vítima], Denize Sebastiana Rodrigues Gomes [avó da vítima] e Sueli Ferreira [testemunha], ao afirmarem, em Juízo, que “
andavam juntos em tudo quanto é lugar
” e jamais houve desavença entre eles
(Relatório de mídias – ID 302162892)
.

Frise-se que Sueli Ferreira [testemunha] afirmou não ter visto o recorrente desferir socos na vítima ou se teria batido a cabeça dela contra o chão ou portão, mas apenas que o recorrente agarrou a vítima pelo pescoço e o menino “
caiu no chão
”, vindo a bater a cabeça no asfalto com a queda
(Relatório de mídias – ID 302162892)
.

A versão de Benedita de Amorim Serafim [testemunha presencial] de que o recorrente teria arremessado a vítima contra a grade de um portão, após ter desmaiado, apresenta-se isolada no conjunto probatório. Além de não ser possível colher seu depoimento em Juízo por ter falecido em 23.3.2021, há elementos objetivos que lançam dúvidas sobre a dinâmica do fato, considerando a significativa diferença de compleição física entre ambos.

Constata-se do Laudo de Necropsia nº 1.1.01.2019.021924-01 (ID 302162464 - pág. 46/76) que a vítima Ricardo dos Santos Gomes media 1,81m de altura, enquanto o recorrente possui apenas 1,60m, segundo sua Ficha de Identificação Civil (ID 302162464 - pág. 119), de modo a se tornar improvável que o recorrente possa ter erguido e arremessado a vítima contra uma grade, após estar inconsciente. Ademais, nesse laudo, constata-se que a morte ocorreu por traumatismo cranioencefálico.

Considerada a prova oral produzida, é plausível concluir que este traumatismo decorreu da queda da vítima ao solo após desmaiar em razão da “gravata” [golpe de enforcamento], e não de agressões deliberadas à sua cabeça.

Nas duas oportunidades em que foi interrogado, o recorrente pontuou que não teve a intenção de matar a vítima, bem como que eram amigos desde a infância, sem qualquer hesitação (
I
D 302162464 - pág. 121/123 e
Relatório de mídias – ID 302162892
).

Na essência, não há elementos suficientes para caracterizar o “
animus necandi
” na conduta do recorrente, por se verificar agressão decorrente de uma discussão entre amigos, sem a intenção deliberada de causar a morte da vítima, notadamente porque não teria tentado investir novamente contra a ela após cair ao chão.

Com efeito, “
não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
” (CAMPOS, Walfrido Cunha. Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141).

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“[...] Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do animus necandi, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].” (TJRS, RESE nº 70059014761) Se a conduta do recorrente não foi dirigida finalisticamente a causar a morte do ofendido, imperiosa a desclassificação da imputação de homicídio qualificado para o previsto no art. 129, § 3º, do CP, porque apesar de ter assumido o risco de causar lesão grave, o resultado morte foi inesperado.”
(TJMT 1019886-53.2021.8.11.0000 MT, Rel.: Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - Publicação: 28/03/2022).

Diante da agressão perpetrada pelo recorrente sem o intuito de ceifar a vida da vítima, impõe-se a desclassificação da conduta da recorrente para lesão corporal seguida de morte [art. 129, § 3º, CP].

Reclassificado o fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a reprimenda corporal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição (TJMT, RSE nº 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE nº 68200/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015), visto que sobre o apenamento deve ser assegurado o recurso cabível ao tribunal.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar o homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, II e IV) para lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3º).

Transitado em julgado,
BAIXEM-SE
os autos ao Juízo singular para dosar a pena diante da nova capitulação do crime (CPP, art. 419).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025